Tribunal: TJES
Processo: 0038599-78.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038599-78.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO:

CLARO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DE PROCON – INCLUSÃO DO PROCON MUNICIPAL NO POLO PASSIVO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – POSSIBILIDADE – ASSUNÇÃO DO POLO PASSIVO ACORDO FIRMADO PELOS FORNECEDORES – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DE UM DOS FORNECEDORES – SOLIDARIEDADE DECORRENTE DO CDC – VÍCIO DO PRODUTO – SOLIDARIEDADE APLICÁVEL À INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ante a desconcentração administrativa, os órgãos da Administração Pública não são dotados de personalidade jurídica, razão pela qual se mostra desnecessária a inclusão do PROCON no polo passivo, haja vista ser a Administração Direta a pessoa jurídica titular da obrigação que deve responder em juízo, ou seja, o Município Apelante. Agiu acertadamente o juízo a quo, portanto, em reconhecer a impropriedade técnica relativa a esse ponto.

2. Correta a manutenção do Apelante no polo passivo da demanda, seja porque foi incluído no polo passivo quando do ajuizamento da inicial, seja porque ingressou espontaneamente ao feito, com a angularização do polo passivo, e apresentou todas as manifestações ao longo da tramitação processual, não tendo ocorrido qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

3. O acordo firmado perante o órgão administrativo abrange ambos os fornecedores dos produtos e/ou serviço, indistintamente, de modo que o seu descumprimento atinge também a todos os que integram a relação consumerista.

4. Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a solidariedade e a responsabilidade objetiva previstas no Diploma Consumerista são aplicáveis às multas administrativas do Procon. (REsp n. 1.784.264/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 20/8/2020.)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038599-78.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO:

CLARO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença de fls. 306/307-v, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo" intentada por
CLARO S/A
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 314/324), alega o Apelante, em preliminar, que não se mostra possível incluir o Município no polo passivo em sede de sentença, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva.

O juízo de origem afastou a preliminar com os seguintes argumentos:

Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Procon do Município de Vitória, entendo que assiste parcial razão a parte requerida, eis que o Procon é órgão vinculado a Administração Pública Municipal de Vitória/ES, não detendo personalidade jurídica própria. De tal modo, a responsabilidade por seus atos recai sobre o Município de Vitória, o qual tem legitimidade para figurar em Juízo, representando tal instituição. Nessa seara, noto que o Município de Vitória já apresentou contestação, rebatendo o mérito da demanda, fato que demonstra a representatividade que exerce em relação ao requerido. Assim sendo, há de ser privilegiada a instrumentalidade das formas, devendo o feito prosseguir em face do Município de Vitória, não sendo caso de sua extinção prematura. Portanto, REJEITO a referida preliminar levantada, eis que se operou a perfectibilização do polo passivo da demanda com o oferecimento de contestação pelo Município de Vitória. Como consequência, RETIFIQUE-SE o cadastro, bem como a capa de autuação para que conste, no polo passivo da demanda, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA tão somente.

Entendo que o entendimento deve ser mantido.

Constata-se que o Apelado, ora Autor na origem, ingressou com a Ação Anulatória em desfavor de Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos — Procon Municipal de Vitória e de Município de Vitória.

É cediço que, ante a desconcentração administrativa, os órgãos da Administração Pública não são dotados de personalidade jurídica, razão pela qual se mostra desnecessária a inclusão do PROCON no polo passivo, haja vista ser a Administração Direta a pessoa jurídica titular da obrigação que deve responder em juízo, ou seja, o Município Apelante. Agiu acertadamente o juízo
a quo
, portanto, em reconhecer a impropriedade técnica relativa a esse ponto.

Em igual sentido, correta a manutenção do Apelante no polo passivo da demanda, seja porque foi incluído no polo passivo quando do ajuizamento da inicial, seja porque ingressou espontaneamente ao feito, com a angularização do polo passivo, e apresentou todas as manifestações ao longo da tramitação processual.

Além disso, não vislumbrei modificação do polo passivo em sede de sentença, mas apenas esclarecimento acerca da desnecessidade de inclusão do órgão por ausência de personalidade jurídica.

Registro, ainda, que tal conclusão não importou em prejuízo ao Apelante, pois apresentou defesa e se manifestou em todas as oportunidades que exigiam a sua participação nos autos para o deslinde da controvérsia, inexistindo ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Sobre a questão:

[...]
1. Quanto à alegada correção do polo passivo da presente ação, ajuizada originariamente em desfavor do Procon Municipal de Vitória, órgão público que não ostenta personalidade jurídica própria, observa-se que a municipalidade, ao contestar a ação, para além de suscitar a ilegitimidade passiva do órgão, defendeu a regularidade do ato impugnado. Desse modo, apesar do direcionamento equivocado da ação, observa-se a manifesta ausência de prejuízo à municipalidade, que foi regularmente citada e ofertou defesa, não havendo nulidade a ser declarada.
[...] (TJES; AC 0020952-41.2014.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 06/Jul/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO PRÓPRIO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ASSUNÇÃO TÁCITA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
1. - Embora o Procon Municipal não seja parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, o verdadeiro legitimado – Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão, o que fez com que assumisse tacitamente o polo passivo da presente demanda.
[...] (TJES; AC 0043387-09.2014.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 01/Jun/2022)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

(MÉRITO)

Consoante consta do relatório, argumenta o Apelante que a Apelada compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon e não se opôs ao acordo firmado pela sua parceira comercial, sabendo que o descumprimento implicaria em sanções em razão de sua responsabilidade solidária.

Sustenta que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Contrarrazões às fls. 327/333, pela manutenção da sentença.

Necessário contextualizar que um consumidor realizou reclamação junto ao PROCON Municipal em desfavor da Apelada e de LG Eletronics – sendo esta terceira em relação à presente relação processual – argumentando que efetuou a compra do aparelho celular “3G LG GW550PTO” na loja da Recorrida, mas não conseguiu efetuar o desbloqueio do aparelho, seja pela operadora de telefonia, seja pela fabricante ou assistência técnica, gerando o processo administrativo de n. 2822/2011 — FA n. 0111-009.957-6.

Consta nos autos que, em audiência de conciliação no referido processo administrativo, foi firmado acordo para cancelamento do contrato sem ônus, a ser cumprido pela Apelada, bem como a substituição do aparelho, de incumbência da empresa LG Eletronics. Ocorre que houve descumprimento do acordo apenas no tocante à substituição do aparelho, contudo, o ente municipal aplicou multa a ambas as fornecedoras em virtude da solidariedade decorrente do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, a Apelante, ora Autora, intentou a Ação Anulatória, a fim de extirpar a multa que recai sobre si, alegando que a responsabilidade é apenas de quem descumpriu o acordo, o que foi acatado na sentença vergastada.

Ocorre que, com o devido respeito, este não é o entendimento mais acertado.

Isso porque o caso narrado pelo consumidor se trata de responsabilidade por vício do produto previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e, diferentemente do “fato do produto” a previsão legal inclui todos os fornecedores que integram a chamada “cadeia de consumo”, sendo todos solidariamente responsáveis por eventuais falhas na prestação de serviço, independentemente de sua atuação.

Assim, o acordo firmado abrange ambos os fornecedores dos produtos e/ou serviço, indistintamente, de modo que o seu descumprimento atinge também a todos os que integram a relação consumerista.

Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a solidariedade e a responsabilidade objetiva previstas no Diploma Consumerista são aplicáveis às multas administrativas do Procon. Com efeito, é desnecessária a demonstração de culpa ou má-fé para que o órgão sancione um fornecedor que integra determinada cadeia produtiva. Vejamos:

[...] 2.
A responsabilidade administrativa no CDC é solidária, incluindo, no polo subjetivo, toda a rede de fornecedores - fabricante, importador, distribuidor e vendedor final.
[...]

(REsp n. 1.784.264/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 20/8/2020.)

Diante disso, independentemente de quem descumpriu o acordo pactuado, a multa deve ser imputada a todos os fornecedores em virtude da solidariedade existente, ressaindo claro, inclusive, que na própria narrativa do consumidor não é possível imputar com exatidão de quem é a culpa pelo defeito do produto adquirido junto à Apelada e fabricado por terceiro fornecedor, o que, justifica a ideia da responsabilidade solidária e objetiva entre os integrantes da cadeia de consumo.

Para além desse ponto, diante da solidariedade entre as partes, nos termos o artigo 283 do Código Civil, o devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem o direito de exigir a sua quota ou, eventualmente, ajuizar ação regressiva para obter o total do valor pago relativo à infração.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão inaugural.

Por conseguinte, inverto os honorário sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.